Tribunal: TJDFT
Processo: 0731023-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. POSSIBILIDADE. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o feito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível a extinção da Busca e Apreensão sem resolução do mérito em caso de não indicação pela parte autora de novo endereço a ser diligenciado ou não requerimento de conversão em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito de ser pressuposto da Ação de Busca e Apreensão e dever da instituição financeira autora indicar o endereço do devedor fiduciário-réu, não existe qualquer fundamento legal no sentido de que a parte autora deva apresentar comprovação idônea da efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão.
4. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
5. A relação processual na Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do artigo 3o, § 3o do Decreto Lei no 911/69, somente se completa após a apreensão do bem, uma vez que a citação ocorre após a execução da medida liminar.
6. No caso em análise, tendo em vista a inércia do autor na indicação do endereço para localização do veículo ou na conversão do feito em execução, restou inviabilizada a captura do veículo, e consequentemente, a consolidação da propriedade do automóvel em favor da parte autora, configurando a sua perda de interesse de agir.
7. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar o bem objeto da busca e apreensão, devendo ser observados também os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
8. Considerando que configurada a perda de utilidade da ação, e com isso ausente o seu interesse de agir, resta necessária a extinção da ação, como determina o artigo 485, VI do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “É cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, quando não localizado o veículo e a parte autora deixa de requerer a realização de diligências em outro endereço ou a conversão do feito em execução.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, 300, 223 e 485, VI; Decreto Lei no 911/69, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1941628 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível; Acórdão no 1935697 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva da 5a Turma Cível.